Tribunal: TJDFT
Processo: 0752272-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752272-21.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0715667-22.2024.8.07.0018 – id 213820201), que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou sua impugnação, para homologar os cálculos da credora, id 207427936, afastando suas teses quanto à suspensão do feito em razão da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, inexigibilidade do título judicial e a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021. Inicialmente defende incabível o indeferimento de prazo para apresentação de cálculos, sob pena de ofensa ao princípio do interesse público, esclarecendo que a dificuldade na apresentação decorre da verificação de que haviam inúmeras circunstâncias específicas da carreira que impossibilitavam a realização dos cálculos apenas pelas tabelas de remuneração e fichas financeiras, sendo necessário abrir o SEI no 00020-00040069/2024-87 a fim de solucionar os entraves para a correta apuração dos valores e buscar a troca de informações capazes de subsidiar os cálculos requeridos pelos credores desse tipo de demanda. Suscita prejudicialidade externa porque pretende a rescisão do julgado por afronta à CF 169, § 1o, I, e LC 101/200, art. 21, I, e, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, entende pela necessária suspensão do processo até o julgamento da rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, afirmando a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes, sustentando, outrossim, inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial, conforme CPC 535, III, §§ 5o e 7, pois constitui em “coisa julgada inconstitucional” e afronta o Tema STF 864. Acrescenta que se mostra prudente a suspensão do processo (CPC 313, V, “a”), considerando que está em trâmite, a ADI no 7.435, cujo objeto é a capitalização imposta pela Resolução CNJ no 303/19, o que tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser determinada a expedição de requisitórios. Requer a tutela de urgência para suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa referente à ação rescisória e para cassar a decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação posterior de cálculos 2. Ao contrário do que sustenta o agravante, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Proc. 0735030-49.2024.8.07.0000 - id 63850509). Da mesma forma, na ADI 7.435, inexiste decisão para suspensão das demandas que discutam a matéria nela questionada, não se justificando, portanto, a suspensão do presente cumprimento de sentença. O RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.105/13, o que denota o distinguishing. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A concessão de novo prazo para apresentação de cálculos, à primeira vista, não se justifica, tendo em vista que foi disponibilizado ao devedor o prazo legalmente estabelecido e o DF não apresentou especificamente os motivos da impossibilidade de cálculo com base nas tabelas de remuneração e fichas financeiras, além de não apontar quais seriam as “inúmeras circunstâncias específicas da carreira” que impossibilitaram a confecção do cálculo. Quanto a atualização do débito, a fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido dos recorrentes, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator